Tribunal: TJDFT
Processo: 0704753-26.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Receptação. Provas. Dolo. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano, 7 meses e 9 dias de reclusão e 62 dias-multa pelo crime de receptação.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há prova suficiente para condenação.
III. Razões de decidir
3. O depoimento de policial, somado ao flagrante do réu na posse do aparelho celular produto de roubo - que foi adquirido de pessoa desconhecida, por meio de rede social, sem nota fiscal ou qualquer documento que comprovasse a origem lícita do bem, caixa ou acessórios, e sem indicar o vendedor ou a conta utilizada na transação -, demonstrando que o réu tinha ciência de tratar-se de produto de origem ilícita, são suficientes para condenação pelo crime de receptação.
IV. Dispositivo
4. Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1179052, 20141310032715APR, Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 13/6/2019, Publicado no DJE: 19/6/2019. Pág.: 169/182.